Tribunal: TJMT
Processo: 0001258-50.2014.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001258-50.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESIGNAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA, INVESTIGADORES E ESCRIVÃES PARA O MUNICÍPIO DE COLÍDER – DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA PÚBLICA – QUADRO DE SERVIDORES INSUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO LOCAL – OMISSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE INVESTIGADORES E ESCRIVÃES, NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 20 E 21, AMBOS DA LINDB – CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que durante a tramitação da Ação Civil Pública, o Estado de Mato Grosso realizou o concurso público para o provimento de cargos públicos de delegado, bem como, atualmente, o quadro de investigadores e escrivães da Delegacia Civil do Município de Colíder aumentou, conclui-se que a suposta omissão, por parte do ente público, não está caracterizada, de modo a justificar a intervenção do Poder Judiciário na administração daquele órgão, especialmente em razão do impacto orçamentário que ocasionará.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1258-50.2014.8.11.0009, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, consistentes na determinação de nomeação de mais um delegado de polícia, quatro escrivães de polícia e oito investigadores de polícia, para aquele município.

Alega o Recorrente que é notória a situação caótica da segurança pública do Município de Colíder, e a insuficiência do quadro de servidores da Polícia Civil, sobretudo no que diz respeito ao Delegado, que é apenas um e, atualmente, ainda acumula funções no Município de Nova Canaã do Norte.

Argumenta que está demonstrado nos autos o elevado número de demandas, investigações, termos circunstanciados e demais diligências policiais, que necessitam de mais um delegado, investigadores e escrivães, a fim de assegurar a efetividade a esse serviço público essencial.

Desse modo, o Recorrente sustenta que mesmo tendo conhecimento da situação vivenciada pelo município, a Administração Pública Estadual mantêm-se omissa, e a população local sofre as consequências da falta de estrutura da Polícia Civil, especialmente a não celeridade nos procedimentos investigativos.

Nessa quadra, sobre o fundamento de violação do direito fundamental à segurança pública, o N.
Parquet
requer a reforma da sentença, para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso que providencie servidores públicos efetivos, para atender à demanda da Polícia Judiciária Civil, na proporção mínima de mais um Delegado, dois Escrivães e oito Investigadores. Além disso, sejam disponibilizados recursos financeiros e materiais à Delegacia, para a compra de rádios computadores, impressoras, cadeiras e insumos de limpeza, entre outros listados nos autos.

Por fim, postula o prequestionamento do artigo 5
o
,
caput,
artigo 6
o
, artigo 144, inciso IV e artigo 175, parágrafo único e inciso IV, todos da Constituição da República Federal.

O Apelado apresentou as contrarrazões (id. n. 29162478).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento, em parte, do apelo, para que, dentre os pedidos, seja afastada, tão somente, a obrigação de impor o número de policiais, a serem destinados ao Município, sob pena de prejudicar as outras localidades (id. n. 33396456).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público almeja, por meio deste Recurso de Apelação Cível, alcançar a procedência dos pedidos vertidos na Ação Civil Pública, proposta contra o Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

a) em designar ao menos mais 01 Delgado de Polícia, mais 02 Escrivães e mais 08 Investigadores, além dos atuais servidores, para atuarem cumulativamente, ao menos 02 dias por semana, no município de Colíder, mantido, ainda, plantão aos sábados, domingos e feriados, em tempo integral;

b) em destinar recursos financeiros e materiais, consistente em equipar a Polícia Judiciária Civil de Colíder/MT com as viaturas, móveis e equipamentos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos investigativos na área criminal;

Para tanto, naquela exordial, o Autor noticiou que foram realizadas audiências públicas no Município de Colíder, no ano de 2013, a fim de apurar a situação caótica, referente à Polícia Judiciária Civil, tendo sido concluída a insuficiência no quadro de servidores daquele órgão, que, quando da propositura da ação, contava com apenas um Delegado, dois Escrivães e cinco Investigadores.

Desse modo, afirma que aqueles poucos servidores não eram suficientes para atender toda a demanda do município, cujos procedimentos investigativos não são céleres e, muitas vezes, sequer concluídos, especialmente em razão da falta de Delegado para acompanhar todas as diligências. Aduziu que alguns dos procedimentos iniciais são realizados por policiais civis, que assumem as funções dos escrivães, por exemplo, a fim de auxiliar nos serviços da Delegacia.

Além disso, informou o Douto Promotor de Justiça as péssimas condições estruturais da Delegacia da cidade.

Dessarte, defende o dever do Estado de Mato Grosso de garantir o direito fundamental à segurança pública da população local.

O Juízo de Primeiro Grau ao receber a inicial, deferiu o pedido de liminar (id. n. 29161962):

III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro nos arts. 1
o
, inc. III e no art. 144, ambos da CRFB, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Estado de Mato Grosso às obrigações de fazer consistentes:

a) em designar ao menos mais 01 Delgado de Polícia, mais 02 Escrivães e mais 08 Investigadores, além dos atuais servidores, para atuarem cumulativamente, ao menos 02 dias por semana, no município de Colíder, mantido, ainda, plantão aos sábados, domingos e feriados, em tempo integral;

b) em destinar recursos financeiros e materiais, consistente em equipar a Polícia Judiciária Civil de Colíder/MT com as viaturas, móveis e equipamentos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos investigativos na área criminal;

c) tudo no prazo de 60 dias, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitado ao montante de 30 (trinta) dias de descumprimento, sob pena de sequestro de verbas públicas para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Contra essa decisão, o Requerido interpôs o Agravo de Instrumento, autuado sob o n. 155051/2014, cuja liminar foi deferida, em parte, tão somente, para minorar o valor da multa (id. n. 29161979). No mérito, contudo, por unanimidade do Colegiado, o recurso foi provido e reformado o ato judicial de Primeiro Grau.

Posteriormente, o Requerido apresentou a Contestação (id. n. 29161973), e o Autor manifestou-se, por meio da Réplica (id. n. 29161973).

Sobreveio a informação de que houve o aumento no quadro de servidores da Polícia Civil, com mais dois escrivães e dois investigadores, totalizando assim quatro escrivães e dez investigadores. Foi mantido, no entanto, apenas um Delegado de Polícia para Colíder, que também acumula as tarefas da Delegacia Município de Nova Canaã do Norte.

Após a manifestação sobre as provas e apresentados mais documentos pelo Requerente, o Douto Juízo
a quo
proferiu sentença e registrou que, embora reconheça a
deficiência da Delegacia de Polícia da cidade de Colíder, pela falta de recursos humanos e materiais,
os pedidos vertidos na inicial não merecem procedência, sobre os seguintes fundamentos:

(...) a situação era bastante crítica quando da propositura da ação, pois que a força de trabalho da aludida repartição pública era de apenas 01 (um) delegado, 02 (dois) escrivães e 05 (cinco) investigadores, conforme Ofício no 1.187/2013/DJPCC/MT, datado de 15/07/2013 (fl. 26).

Tal situação, embora ainda seja crítica, melhorou, pois que atualmente são 3 (escrivães) e 10 (dez) investigadores, segundo informes da Diretoria Geral de Polícia à fl. 330, mantido um único delegado de polícia, que atua em regime de cumulação com a cidade de Nova Canaã do Norte.

(...)

Porém, para que se possa decidir de maneira concreta e efetiva, a legitimar a excepcional interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo, é necessário que se demonstre concretamente a omissão deste último e, ainda, o impacto financeiro nos cofres públicos que eventual decisão judicial possa acarretar, na forma do art. 20 do Decreto-Lei no 4.657/42.

Além disso, justificou o N. Magistrado que houve a realização de concurso público para delegados de polícia, no ano de 2017, tendo sido nomeados 18 (dezoito) deles no ano de 2019.

Ademais, anotou que, em 17 de janeiro de 2019, o Governador de Mato Grosso decretou situação de calamidade financeira no Estado, por meio do Decreto n. 07/2019, limitando os gastos, inclusive, com folha de pagamento. Consignou, também, que a remoção de servidores não é factível, porque irá prejudicar os demais municípios, que possuem a mesma situação da Delegacia de Colíder, sem falar que este ato é discricionário da Administração Pública.

Dessa forma, entendeu que o Ministério Público não se desincumbiu de demonstrar a efetiva omissão do Estado na situação relevada nos autos, até porque no decorrer da demanda houve a nomeação de mais servidores para o quadro da Polícia Civil.

De modo diverso, entende o Autor da ACP, ora Recorrente, que é dever dos estados o cumprimento da garantia constitucional da segurança pública, e os documentos apontam para a inércia do Recorrido, que sabe da situação calamitosa que o Município de Colíder atravessa, em razão da inexistência de servidores públicos da Delegacia, o que determina não conseguir o referido órgão atender ao número elevado de demandas, sobretudo por atuar um Delegado de Polícia, apenas.

De igual modo, o Douto Procurador de Justiça, que, no parecer ministerial, defendeu estar evidenciada a negligência do Estado de Mato Grosso com a segurança pública daquele município, desde antes da propositura da ação, em 2014, motivo suficiente para a intervenção do Poder Judiciário, e completou:

A causa é bastante singela e refoge à discricionariedade administrativa, vez que tem por objetivo salvaguardar o direito a segurança pública previsto constitucionalmente, violado em razão de manifesta omissão estatal.

É certo que o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, intervir nos casos em que a notória inércia do Poder Executivo aniquile direitos fundamentais. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgR 175/CE, de relatoria do Ministro Celso de Mello, espancou qualquer dúvida, ao assentar que “(...) a cláusula da “reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerarse, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.”

Como ressalta dos autos, a situação de segurança pública na comarca de Colíder é caótica, demonstrada a negligência em relação ao direito agasalhado, razão que por si justifica a intervenção do Poder Judiciário, especialmente diante da constatação das precárias condições físicas e funcionais de operacionalidade da polícia, demonstrada a insuficiência de servidores policiais, que impede o atendimento da demanda local, dando azo ao cometimento de mais ilícitos, com a certeza da impunidade.

Assim, não há como alegar ausência de omissão estatal, que se constata desde antes da propositura da ACP, no ano de 2014, não havendo falar-se, portanto, em mácula à legalidade orçamentária, se levado em conta o tempo transcorrido, mais que suficiente para planejamento financeiro que atenda a demanda.

Do cotejo entre as razões recursais, os documentos e a fundamentação contida na sentença recorrida, em que pese compartilhar da preocupação do Recorrente, quanto à importância da ampliação do número de servidores no quadro da Delegacia Civil do Município de Colíder, para cumprir com o direito constitucional da segurança pública naquela localidade, entendo que o ato sentencial deve ser mantido.

Sabe-se que a efetivação de direitos sociais garantidos na Constituição da República Federativa do Brasil e nas leis federais estão se concretizando, por meio da atuação do Poder Judiciário, denominada de judicialização do direito, pois, em várias esferas, a Administração Pública tem sido ineficaz no cumprimento dos seus deveres constitucionais.

Assim como consignei na decisão do Recurso de Agravo de Instrumento, do qual fui relator, entendo pertinente a transcrição sobre a matéria de “judicialização do direito”, nas palavras de Luís Eduardo Barroso:

significa que algumas questões de larga repercussão política e social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo. (In Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Revista Eletrônica de Direito do Estado. n. 18, abr./maio/jun. 2009, p. 2).

Nesse contexto, a problemática gerou um forte conflito, entre aqueles que formulam e executam as políticas públicas, responsáveis pela execução financeiro-orçamentária do setor, com o Poder Judiciário, este imbuído de concretizar a justiça ao caso real, mas sem condições de examinar as consequências globais da destinação de recursos públicos em benefício de uma parte, com invariável prejuízo para a coletividade.

O caso dos autos é um exemplo clássico desse conflito, porque, de um lado, cabe à Administração Pública, aqui personificada por meio do Estado de Mato Grosso, o dever de garantir a segurança pública à população, direito que está sendo mitigado, em face de o quadro de servidores públicos da Delegacia de Colíder não ser suficiente para atender à demanda dos moradores locais, cujas diligências não são realizadas e casos não são concluídos ou não são céleres.

De outro lado, em que pese à atuação do Ministério Público, órgão responsável pela tutela dos interesses coletivos, em buscar a efetivação daquele direito constitucional para os moradores de Colíder, através da propositura desta Ação Civil Pública, atribui ao Poder Judiciário a responsabilidade de gerenciar aquela delegacia e os seus servidores, o que impactará, diretamente, no orçamento do Estado, motivo pelo qual a intervenção jurisdicional deve ser exceção.

A crise financeira deste Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população, sobretudo, em situações como a revelada nestes autos. No presente caso, todavia, verifica-se que, no decorrer da tramitação da demanda, houve o atendimento dos pedidos do Recorrente, ainda que não em sua totalidade, em face da nomeação de investigadores e de escrivães, na quantidade pretendida na inicial.

Desse modo, atualmente, segundo as informações contidas no documento encartado nos autos (ids. ns. 29162454 e 29162456), há 5 (cinco) escrivães e 10 (dez) investigadores da Polícia Civil, lotados na Delegacia Civil do Município de Colíder.

A situação dos autos é extremamente delicada, porque acolher o pedido do Recorrente causará repercussões orçamentárias negativas, o que já está prejudicada há anos, inclusive, com a decretação de calamidade financeira deste Estado, em 2019, sem falar agora, em razão da pandemia pela Covid-19.

Com efeito, a nomeação de servidores públicos pressupõe a realização de concurso público, o que exige a viabilização de recursos financeiros, para o edital e, principalmente, para arcar com as despesas dos salários aos efetivos.

Desse modo, entendo que a intervenção do Poder Judiciário, neste caso, poderá trazer maiores prejuízos ao Estado, em uma visão macro.

Ademais, como bem observado pelo Douto Magistrado
a quo,
foi realizado o concurso público para o provimento de cargos de Delegado, já sendo nomeados 18 (dezoito) candidatos aprovados, além do que foi autorizado mais um concurso público, para o mesmo cargo.

Considerando, pois, a realização do certame e a nomeação de servidores para os cargos de Investigador e Escrivão de Polícia, concluo que não está caracterizada a procrastinação, da parte do Recorrido, em face da solução do problema da segurança pública municipal de Colíder, de modo que o apelo do Ministério Público não merece acolhida.

Como assinalado na sentença recorrida, a LINDB, no artigo 20, introduzido pela Lei n. 13.655/2018, ordena que as decisões judiciais sejam conduzidas sempre pelo binômio necessidade/adequação:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.
(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)

O parágrafo único, do artigo 21, condiciona as decisões, no âmbito administrativo, ou judicial, à indicação das consequências e condições para que a regularização da situação em análise seja proporcional e não cause prejuízos aos interesses gerais.

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.
(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)

(Regulamento)

Parágrafo único. A decisão a que se refere o
caput
deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.
(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
.

O artigo 20 e seguintes, incluídos pela Lei n. 13.655/2018, objetivam disciplinar e dispor sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público, de modo que a mencionada norma impõe restrições à atuação do Judiciário, em relação aos atos praticados na esfera administrativa.

Por fim, ainda que o Recorrente não pleiteie a nomeação, mas a designação de servidores, não é factível a remoção, uma vez que é ato discricionário da Administração Pública e pode prejudicar outros municípios que se encontram em situação análoga à de Colíder.

Feitas essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020